Tribunal: STF
Processo: Rcl 53444
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Solo 1 Estacionamentos Ltda. propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo da 70ª Vara do Trabalho do Foro Central da Barra Funda/SP, proferida nos autos de n. 1000644-64.2019.5.12.0070, alegando violação ao decidido por esta Corte nos julgamentos da ADI 5.677 e da ADC 58.

A reclamante alega possuir direito ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que teriam sido deferidos em sentença transitada em julgado. Aduz que o Juízo da execução não poderia ter modificado a condenação para fazer incidir o entendimento firmado no julgamento da ADI 5.677, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Sustenta, ainda, que os índices de atualização monetária definidos pelo Juízo reclamado estão em desconformidade com aqueles definidos  pelo STF no julgamento da ADC 58. Narra que interpôs agravo de petição questionando a matéria, mas que seu recurso foi considerado deserto.  

Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite dos autos originários e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.

É o relatório.

2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.

Esta Suprema Corte, na ADI 5.766, Relator o ministro Alexandre de Moraes, julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inconstitucionalidade do caput e § 4º do art. 790-B e do § 4º do art. 791-A, da CLT.   Confira-se a ementa do julgado:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.
(ADI 5.766, Relator p/ acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.05.2022)
Assim, foi declarada inconstitucional a presunção da perda da condição de hipossuficiência econômica, para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, sem a afetiva a comprovação de eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.

O ato reclamado, por sua vez, dispôs sobre honorários advocatícios nos seguintes termos:

Foi deferido ao autor o benefício da justiça gratuita. Ante o julgamento da ADI 5766 pelo STF, onde julgado inconstitucional o art. 791-A, § 4º, da CLT, os honorários do patrono da ré, a cargo do autor, no importe de R$ 3.168,48, ficam em condição suspensiva, até que demonstrada a modificação da situação que motivou o deferimento da gratuidade, pelo prazo de dois anos, após o crédito se extinguirá.
Nesse contexto, observo que a solução dada à controvérsia pelo Juízo reclamado não contrasta com a orientação firmada no julgamento da ADI 5.766.

A reclamante alega que, no caso, em relação aos honorários advocatícios, havia sentença condenatória transitada em julgado, e que esta foi modificado na execução, com ofensa à coisa julgada.  

Contudo, à toda evidência, a alegada violação à coisa julgada não tangencia a matéria discutida nos autos da ADI 5.766.

Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, é incabível o manejo da ação reclamatória.

Ressalto, ainda, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível.

Por fim, também se sustenta, na presente ação, violação ao decidido no julgamento da ADC 58.

No que tange ao índices de atualização monetária de débitos trabalhistas, esta Corte Constitucional, no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, firmou compreensão assim sintetizada:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
(…)
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC 58, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07/04/2021) 

O Juízo reclamado, sobre a matéria, consignou que:

Os valores serão corrigidos conforme julgado do STF nas ADCs 58 e 59: pelo IPCA-E até o ajuizamento, e Selic, englobando correção monetária e juros, após.

No ponto, observo que os índices de atualização monetária a serem utilizados estão em conformidade com aqueles definidos no paradigma invocado. 

Não há falar, portanto, em descumprimento do entendimento firmado  por esta Suprema Corte. 

3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 3 de fevereiro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente